Tribunal: TJBA
Processo: 8067540-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067540-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INGRID FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DALILA DAIANA LEONE LIMA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação Cível interposta por Ingrid Ferreira dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face da Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, visando à revisão de cláusulas contratuais, notadamente quanto à abusividade das taxas de juros aplicadas em Termo de Refinanciamento firmado em 25/06/2024, que previu juros de 20,94% ao mês e 879,52% ao ano. A autora requereu, ainda, a devolução em dobro de valores supostamente cobrados em excesso e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é abusiva à luz da média de mercado vigente à época da contratação; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) verificar se há direito à indenização por danos morais em decorrência da cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes possui natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a proteção legal prevista no diploma consumerista, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4.
O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36), firmou entendimento de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, admitindo, contudo, a revisão judicial quando demonstrada taxa manifestamente excessiva em relação à média de mercado, especialmente quando superior a 1,5 vez esse índice.

5.
A taxa de juros aplicada (20,94% a.m. e 879,52% a.a.) supera em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,93% a.m. e 41,48% a.a.), evidenciando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, autorizando sua revisão com fundamento no art. 6º, incisos IV e V, e art. 51, inciso IV, do CDC.

6.
Reconhecida a abusividade, é cabível a substituição da taxa contratual pela média de mercado vigente, nos termos da Súmula 13 do TJBA, visando ao restabelecimento do equilíbrio contratual.

7.
Comprovada a cobrança indevida e ausente justificativa plausível, impõe-se a repetição em dobro dos valores pagos em excesso, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e orientação do STJ no EREsp 1.413.542/RS, especialmente em razão de os pagamentos terem ocorrido após 30/03/2021.

8.
Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar conduta ilícita, abalo à honra ou violação à dignidade da parte autora que justifiquem a indenização por danos morais, sendo insuficiente, para tanto, a mera cobrança de encargos contratuais superiores à média de mercado.

9.
Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV; CC, art. 406; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Temas Repetitivos 24 a 36); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021, DJe 30.03.2021; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 43; TJBA, Súmula 13; TJBA, Apelação Cível n. 8100076-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos, Quinta Câmara Cível, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n
º

80
6
7
540
-
37
.202
5
.8.05.000
1
, em que figuram, como Apelante,
INGRID FERREIRA DOS SANTOS
, e, como

Apelado,
CREFISA S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07